Tribunal: TJMT
Processo: 1012874-57.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012874-57.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO FERREIRA LOPES - CPF: 004.023.479-78 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA SENTENÇA. VALIDADE. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. COISA JULGADA. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação cível interposta em embargos à execução e aplicou multa por caráter manifestamente protelatório do recurso.

II. Questão em discussão

2. Análise da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à validade da intimação eletrônica da sentença, à impossibilidade de reexame do pedido de gratuidade da justiça e à aplicação da multa prevista para recurso manifestamente improcedente.

3. Exame do pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas, afastando a alegada nulidade da intimação eletrônica da sentença.
5. A controvérsia relativa à gratuidade da justiça já havia sido definitivamente apreciada em recurso anterior, com trânsito em julgado, incidindo a autoridade da coisa julgada, o que impede nova deliberação sobre o tema.

6. A aplicação da multa decorreu do uso reiterado e inadequado do agravo interno para rediscutir matéria já decidida, caracterizando o caráter manifestamente protelatório do recurso.

7. A alegação de hipossuficiência econômica não afasta a incidência da penalidade legal quando configurado o abuso do direito de recorrer.

8. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da matéria jurídica controvertida, o que ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo legítima a rejeição quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, bem como a aplicação de multa diante do uso manifestamente protelatório de recurso.”

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Márcio Ferreira Lopes
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia desprovido apelação interposta nos autos dos embargos à Execução movidos em face do
Banco do Brasil S.A.

No julgado embargado, esta Câmara reconheceu a validade da intimação eletrônica da sentença, afastando a alegada nulidade processual, e rechaçou a pretensão de reanálise do pedido de gratuidade da justiça, por entender que a matéria já havia sido definitivamente apreciada no Agravo de Instrumento nº 1000035-86.2025.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado.

Diante do caráter manifestamente improcedente do recurso, foi aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, §4º, do CPC.

Sustenta, ainda, a existência de contradição na decisão colegiada ao aplicar o instituto da coisa julgada para obstar o reexame do pedido de gratuidade da justiça em sede de Apelação, não obstante o tema tenha sido abordado na sentença como fundamento para a extinção do processo, hipótese expressamente prevista no art. 101 do CPC como exceção à preclusão.

Por fim, aponta obscuridade e contradição na aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, argumentando que não houve má-fé ou caráter protelatório no manejo do recurso, especialmente diante da alegada hipossuficiência econômica que motivou sua insurgência contra a negativa de gratuidade da justiça.

Requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV, da CF/88; arts. 98, 99, §§2º e 3º, 101 e 272, §5º, do CPC, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

O
Banco do Brasil S.A
., em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. Aduz tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submetem-se à apreciação desta Câmara embargos de declaração opostos por
Márcio Ferreira Lopes
em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que desprovera apelação cível, mantendo sentença de extinção dos embargos à execução opostos contra o
Banco do Brasil S.A
.

A insurgência é examinada à luz dos estritos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação das provas constantes dos autos.

Partindo dessa premissa, observa-se que a decisão colegiada ora embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso anterior, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição que comprometa a sua integridade.

No que tange à intimação eletrônica, a decisão colegiada foi clara ao reconhecer sua validade, afastando eventual nulidade por ausência de intimação nominal da patrona indicada.

Quanto à suposta contradição referente à aplicação da coisa julgada para obstar o reexame do pedido de gratuidade da justiça, também não se constata o vício alegado.

Conforme assentado no voto condutor, a matéria foi definitivamente apreciada no RAI 1000035-86.2025.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado, não havendo espaço para nova deliberação sobre o mesmo pedido, por força do art. 505, I, do CPC. A incidência do art. 101 do CPC, por sua vez, não afasta a coisa julgada quando já formada em sede recursal anterior.

No que tange à multa imposta com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC, não há obscuridade ou contradição a ser sanada. A penalidade foi aplicada em razão do uso manifestamente protelatório do agravo interno, utilizado para rediscutir matéria já pacificada na instância, sem trazer elementos novos ou relevantes.

O fato de o embargante alegar hipossuficiência não descaracteriza o caráter abusivo do recurso, tampouco impede a imposição da sanção prevista em lei, cujo intuito é preservar a boa-fé e a eficiência do processo.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registro que não é necessário que os dispositivos legais indicados sejam expressamente mencionados, bastando que a matéria a eles relacionada tenha sido efetivamente examinada, o que se verificou no caso em análise.

Ante o exposto
, rejeito
os embargos de declaração, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026